Tribunal: TJMT
Processo: 0011122-02.2011.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – SEGURO AUTOMÁTICO DE PENHOR RURAL – FINALIDADE DE QUITAR/AMORTIZAR O SALDO DEVEDOR DA CRP – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA EM RAZÃO DA COBERTURA DO SEGURO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA LITISCONSORTE CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL DESPROVIDOS – EMBARGOS DA PARTE REQUERIDA PROVIDOS PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME A REGRA DO ART. 85, §11, DO CPC.
No caso em o acórdão objurgado analisou todas as questões postas ao debate e manteve a sentença recorrida que entendeu pela improcedência da ação de cobrança de saldo devedor da Cédula Rural Pignoratícia, vinculada ao seguro, penhor rural, ao fato de que da indenização securitária deverá ser utilizado para tal desiderato, não há falar em vícios do decisum embargado.
Demonstrado que o acórdão recorrido não aplicou o disposto no parágrafo 11 do art. 85 do CPC, é de ser provido os aclaratórios para majorar os honorários advocatícios em sede recursal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011122-02.2011.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LEONILA MARIA ENZWEILER - CPF: 161.987.431-87 (EMBARGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGADO), WALLACE ELLER MIRANDA - CPF: 633.477.336-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGANTE), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), LEONILA MARIA ENZWEILER - CPF: 161.987.431-87 (EMBARGANTE), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), WALLACE ELLER MIRANDA - CPF: 633.477.336-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SEGURADORA NÃO PROVIDO. AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020